Tribunal: TJMT
Processo: 1001239-56.2022.8.11.0038
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001239-56.2022.8.11.0038
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCIO BARBOSA SALVATIERRA - CPF: 911.980.621-34 (RECORRENTE), GRACIELI BORGES MARIA - CPF: 039.140.651-50 (ADVOGADO), MAYARA SERAFIM DOS REIS OLIVEIRA - CPF: 035.372.671-00 (ADVOGADO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1001239-56.2022.8.11.0038.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente: MARCIO BARBOSA SALVATIERRA.

Recorrido: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA.

Data do Julgamento virtual:
07 a 10/10/2024.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA – RECLAMADA QUE PROMOVEU O ESTORNO DO VALOR NA VIA ADMINISTRATIVA – COBRANÇA EM DUPLICIDADE NÃO COMPROVADA – ÕNUS QUE CABE AO AUTOR, NOS TERMOS DO ART. 373, I DO CPC
- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O recorrente não apresentou provas hábeis que demonstrem a ocorrência de cobrança em duplicidade, ônus que lhe cabe nos termos do artigo 373, I do CPC

2.

Recurso conhecido e não provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

O recorrente requer a reforma da sentença para os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

O recorrido pugna pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Da análise dos autos, verifica-se que o recorrente distribuiu a presente ação sob o fundamento de efetuou a compra de 04 (quatro) pneus
Goodyaer Kelly Edge Touring P 175/70R13 82T, por intermédio da plataforma de vendas do recorrido, no valor de R$ 1.409,50 (um mil, quatrocentos e nove reais e cinquenta centavos), mas optou pelo cancelamento da compra.

Todavia, sustenta o reclamante que após o cancelamento houve cobrança de modo indevido.

Com efeito, ainda que o recorrente sustente a cobrança indevida em seu cartão de crédito e na conta administrada pelo recorrido, seu argumento não deve prevalecer isso porque analisando o conjunto probatório verifico que o recorrido efetuou o estorno do valor diretamente na conta corrente, após pedido administrativo.

Ademais, o recorrente não apresentou provas hábeis que demonstrem a ocorrência de cobrança indevida, ônus que lhe cabia nos termos do artigo 373, I do CPC.

Assim, forçoso reconhecer ausência de elementos necessários à configuração da responsabilidade civil.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – OPERADORA DE TELEFONIA – ALTERAÇÃO UNILATERAL DE PLANO CONTRATUAL – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DE NOME NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE – DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE – NA FORMA SIMPLES – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA -

PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A cobrança indevida, não é, por si só, suficiente para caracterizar dano moral passível de indenização, mormente quando não há inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito.

2. A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada.”
(N.U 1003907-92.2021.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 18/11/2023).

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, pois tempestivo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3o do CPC

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024